Tribunal: TJDFT
Processo: 0729128-88.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PLANOS DE SAÚDE. TRATAMENTO THERASUIT. RECUSA INDEVIDA. FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL.
1. É indevida a recusa securitária de cobertura de procedimento prescrito pelo médico assistente ao argumento de não estar previsto no rol de procedimentos da ANS.
2. Constitui dano moral a recusa ilegal de tratamento médico que representa efetiva melhora na qualidade de vida do segurado. No caso, foi mantido o valor fixado na r. sentença: R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Em se tratando de indenização por danos morais oriundos de relação contratual, os juros de mora incidem desde a citação inicial (CC/2002 406).
4. Deu-se parcial provimento ao apelo da ré.